Tribunal: STF
Processo: ADI 208
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PREENCHIMENTO, QUANTO A UMA DAS DUAS EXPRESSÕES IMPUGNADAS, DOS
REQUISITOS NECESSARIOS A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA
(PRECEDENTES DA CORTE: ADINS NS.  88 E 125).
LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUSPENDER A EFICACIA DA EXPRESSAO
'OU NÃO' CONTIDA  NO ARTIGO 6. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, PROMULGADA EM 05.10.89.